Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705406-87.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE ALMEIDA DA CONCEICAO APELADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Adesiva interposta por ROSILENE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em acolhimento aos embargos opostos por ela mesma, extinguiu a execução lastreada em nota promissória n.o 0705406-87.2017.8.07.0003. Não obstante o nome atribuído ao recurso (apelação adesiva), a leitura dos autos não revela a existência de sucumbência recíproca nem a existência de recurso interposto pela parte adversária a legitimar o manejo da apelação, na modalidade adesiva, e motivar o estabelecimento de subordinação entre os recursos, como determina a regra do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil. Como se não bastasse isso, as razões recursais se voltam, estritamente, contra a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, apontando a violação ao princípio da causalidade, pois, não obstante o acolhimento dos embargos à execução e da inexistência de outros pedidos, ainda assim a recorrente fora condenada sob aquela rubrica. Nos termos em que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, corroborado pelo art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator, dentre outras medidas, não conhecer de recursos inadmissíveis. Esse é justamente o tratamento a ser conferido a presente apelação. Note-se que o recurso, além de não se subsumir a nenhuma das hipóteses que autorizam a sua interposição na modalidade adesiva (dada a ausência de sucumbência recíproca ou de recurso interposto pela contrária ao qual a apelação possa aderir), nota-se que as razões recursais não se voltam, precisamente, a modificar o entendimento firmado no julgado, mas o de apenas corrigir possível erro material presente na sentença. Ressalte-se, por oportuno, a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, dada a ausência de dois requisitos autorizadores, precisamente, a dúvida objetiva sobre o recurso manejável e inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso por outro. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, Código de Processo Civil. Com efeito, retornem os autos ao Juízo a quo para análise do pedido de exclusão de restrição lançada sobre veículos, via sistema RENAJUD (ID. 45054790), bem como sobre a possibilidade de erro material (art. 494, I, CPC). Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de abril de 2023 18:51:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora